Tribunal: TJPA
Processo: 0812070-83.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812070-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JUAN ESTEBAN BASTOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A
cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos a parte.
II-
No caso dos autos, reconhecendo-se a cédula de crédito bancário como um título executivo, deve haver a determinação de depósito do documento original em cartório ou secretaria, conforme preconiza o art. 425, § 2º, do CPC/2015,
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812070-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADO:
JUAN ESTEBAN BASTOS LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face da decisão proferida, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
JUAN ESTEBAN BASTOS LOPES

A decisão agravada determinou, a saber:

H.

Na situação em exame, verifica-se que a parte interessada, quando da propositura do feito, limitou-se a anexar aos autos eletrônicos fotocópia do contrato da Cédula de Crédito bancária, procedimento que vem sendo frequente fustigado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhecendo, em tais precedentes, ser dever da parte autora demonstrar ter em seu poder o original do título de crédito, com base no princípio da cartularidade.

Desta forma e tendo em vista as previsões específicas constantes do art. 9º e 10º do NCPC, determino a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial a fim de apresentar a via original da aludida Cédula de Crédito para que permaneça acautelada em secretaria até o julgamento do presente feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 139, IX, art. 317 e art. 321, todos do Código de Processo Civil.

Aduz o agravante que estão presentes os requisitos necessários para suspensão da decisão agravada, eis que encontra-se em iminente perigo de dano irreparável caso haja o prosseguimento do feito, resultando na sua extinção prematura.

Afirma que a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, é dispensável para distribuição das ações de busca e apreensão, em especial, porque o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária é somente meio de prova do direito do autor, não havendo necessidade de ser apresentado no original, como, por exemplo, ocorre com os títulos de crédito.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo, e ao final, que seja dado provimento ao recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões,

É o relatório.
Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812070-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADO:
JUAN ESTEBAN BASTOS LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28.
“
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

Portanto, entende-se que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos a parte.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Tje/PA. Agravo nº 0014766-38.2016.8.14.0000.Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos.

II –
Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III -
Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805374-36.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2019 )

No caso dos autos, reconhecendo-se a cédula de crédito bancário como um título executivo, deve haver a determinação de depósito do documento original em cartório ou secretaria, conforme preconiza o art. 425, § 2º, do CPC/2015:

Art. 425.(...)§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Assim, considerando que o magistrado agiu de maneira acertada quando proferiu a decisão ora agravada, pois mostra-se certa a necessidade de que a cédula de crédito bancário seja acautelada em secretaria, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2023.

Belém, 29/02/2024